Tribunal: STF
Processo: EP 169
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
EMENTA: EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO E INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME FECHADO. COMPROVAÇÃO DE TRATAMENTO ADEQUADO PELO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. ABSOLUTO RESPEITO AO DIREITO À SAÚDE E DIGNIDADE DO CONDENADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A APLICAÇÃO EXCEPCIONAL DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. INDEFERIMENTO. DECISÃO REFERENDADA.

*.     EXCEPCIONALIDADE DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. Ausência dos requisitos necessários para o reconhecimento do caráter excepcional da concessão da prisão domiciliar humanitária, uma vez que o estabelecimento prisional demonstrou total capacidade para o tratamento adequado do sentenciado, garantindo sua saúde e dignidade, conforme comprovado pelo Laudo Pericial Oficial elaborado pela Polícia Federal.

*.     NECESSIDADE DE PRISÃO. REITERADO DESRESPEITO ÀS MEDIDAS CAUTELARES. O descumprimento reiterado de medidas cautelares substitutivas do cerceamento de liberdade, concedidas ao sentenciado antes do trânsito em julgado, demonstra sua inutilidade e a necessidade da manutenção do cumprimento da pena privativa de liberdade em regime fechado. Precedentes.

*.     VIOLAÇÃO DO APARELHO DE MONITORAMENTO, CARACTERIZAÇÃO DE TENTATIVA DE FUGA E NECESSIDADE DE DECRETAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRISÃO. A dolosa e ostensiva violação do aparelho de monitoramento eletrônico, com a utilização de “solda elétrica” e extensos danos ao equipamento, tipifica falta grave e o crime previsto no artigo 163, III do Código Penal, caracterizando tentativa de fuga, sendo fator impeditivo para a manutenção ou concessão de prisão domiciliar e demonstrando a necessidade do cumprimento da pena em regime fechado. Precedentes.

*.     DECISÃO REFERENDADA.